Tribunal: TJES
Processo: 5010279-92.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010279-92.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ERLY DUTRA LAYA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010279-92.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ERLY DUTRA LAYA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça requer o não conhecimento da ação revisional no que se refere ao pedido de desclassificação da conduta para a figura constante do artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora requerente.

Com efeito, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que, de fato, o intuito do revisionando é pretender o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

Nesse diapasão, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Vejamos a ementa do v. Acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3688/41. 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, §3º, DA LEI DE DROGAS. IMPROVIMENTO.

CARACTERIZADO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. O artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06 deve ser reconhecido nos casos em que o denunciado oferece drogas, eventualmente, de forma gratuita, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem, sendo estes requisitos cumulativos. No caso em tela, a conduta empreendida pelo apelante, isto é, fornecimento gratuito de entorpecente, que ocorria de forma habitual, e que não se destinava ao consumo em conjunto, não se amolda à conduta prevista no artigo 33, §3º, da Lei de Drogas, muito pelo contrário, está devidamente prevista no caput, do artigo 33 da mesma Lei, que dispõe sobre a ação de oferecer droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portanto, incabível a desclassificação pretendida.
3. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, pois o denunciado não confessou nenhum dos crimes que cometeu. 4. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão de tese já apreciada na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO FUNCIONA COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...).
Pelo que consta da inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida
(TJES; RevCr 0038081-58.2019.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça.; Julg. 12/05/2020; DJES 20/05/2020)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP
. 2 - A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 -
Não conhecimento
. (TJES; RevCr 0013443-92.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/09/2018; DJES 19/09/2018)

Nesse diapasão, a pretensão autoral no que se refere ao pleito de desclassificação para a figura constante no artigo 33, § 3º, da Lei de Drogas, esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse de agir no que se refere, exclusivamente, ao pedido de desclassificação do fato para o tipo penal constante do § 3º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
ERLY DUTRA LAYA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que fora confirmada em grau recursal pela e. Segunda Câmara Criminal deste TJES, nos autos do Processo tombado sob nº 0001091-73.2018.8.08.0042, por meio da qual o requerente fora condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, e nos crimes constantes dos artigos 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e 33, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em breve síntese, a Defesa assevera que o requerente é usuário de entorpecentes há muitos anos. Outrossim, afirma que há dúvida razoável acerca da existência da conduta típica prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, dado que os elementos probantes não apontam para a mercancia de entorpecentes, devendo então, obrigatoriamente, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Ademais, alega que, não obstante o juízo primevo tenha reconhecido a aplicação do
“tráfico privilegiado”
, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deixou de proceder à redução da reprimenda.

Requer, por conseguinte, a desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para o delito previsto no art. 28, da mesma lei. Subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado com a redução de 2/3 (dois terços) da pena, devido às circunstâncias favoráveis ao requerente, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP); e a fixação do regime inicial ABERTO para cumprimento de pena e, subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão e/ou até mesmo a monitoração eletrônica, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em apreço, a revisão criminal é manejada com fulcro no inciso I, do artigo 621, do CPP.

Destarte, a violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto
1
. Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para a discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Consoante destacado anteriormente quando da análise da preliminar suscitada pelo Ministério Público, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada
de forma restrita
,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal.

Ademais, vale registrar que, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação”
(TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Nada obstante, antes de analisar a questão jurídica suscitada, é necessário contextualizar os fatos.

Com efeito, pelo que se colhe da denúncia, ERLY DUTRA LAYA, no dia 18 de novembro de 2018, às 22h28min, no Bairro Santo Antônio, em Rio Novo do Sul/ES, no âmbito das relações domésticas, entrou em vias de fato com a vítima Layla Marina Soares Santos, ameaçando-a de causar mal injusto e grave, em posse de uma faca.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar, em atendimento a uma ocorrência, fez contato com a vítima, oportunidade em que esta relatou o ocorrido.

É narrado na peça acusatória que os policiais encontraram o ora requerente saindo da residência da vítima, oportunidade em que o mesmo foi abordado e, realizada revista pessoal
, foi encontrada uma pedra de crack no bolso esquerdo de sua bermuda, que seria entregue à vítima, de forma gratuita, em desacordo com determinação legal.

Devidamente processado, o ora revisionante foi condenado às iras do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e também pela prática das infrações penais previstas nos artigos 21, do Decreto-Lei 3.688/41, e 147, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal .

Examinando detidamente a peça de ingresso, verifico que o requerente argumenta que foi apreendido com apenas uma pedra de crack e que é usuário de crack, razão pela qual requer a desclassificação da conduta para a figura do uso (artigo 28, da Lei 11.343/2006).

Com efeito, é importante esclarecer, em primeiro lugar, que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, o requerente foi condenado por ter praticado a seguinte conduta: entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, a terceiros (no caso, sua ex-companheira).

Nesse diapasão, examinando os documentos da ação penal de origem, identifico que há elementos probatórios produzidos ao crivo do contraditório que confirmam a prática da conduta pelo revisionante.

Destarte, prestando depoimento em juízo, a vítima Layla Marina Soares Santos declarou que
“o denunciado já ofereceu pedra de crack para a depoente várias vezes, inclusive sem a solicitação da mesma”
.

Em interrogatório, o próprio réu declarou que “há aproximadamente 09 (nove) meses não usa drogas”, e que “a droga encontrada em seu bolso no momento em que foi abordado foi comprada a pedido da vítima”.

Assim sendo, há provas nos autos que permitem identificar, de forma plena, a configuração de um dos verbos descritos no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual há que se concluir que a droga não era destinada ao uso pessoal do ora requerente.

Este também foi o entendimento da eg. 2ª Câmara Criminal na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, quando entendeu que as provas constantes dos autos demonstram a subsunção do fato à norma prevista no artigo 33, caput, da Lei de entorpecentes.

Não é o caso, portanto, de condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Logo, é medida que se impõe a manutenção da condenação.

No que se refere à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, verifico que o juízo sentenciante não chegou a tecer comentários a respeito de sua incidência, mas, no momento da dosimetria, reconheceu a prática delitiva na forma do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, senão vejamos:

“
NESTES TERMOS, FIXO A PENA DEFINITIVA PARA O CRIME DE TRÁFICO PREVISTO NO
ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06
C/C ART. 65, I, DO CP EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.”

Ainda que o juízo primevo não tenha fundamentado especificamente a incidência da minorante em questão, é possível inferir que o apenado faz jus à benesse.

Nesse ponto, destaco o trecho do parecer do e. Subprocurador-Geral de Justiça quando consignou que
“considerando que o Juízo a quo consignou a ausência de maus antecedentes do requerente e de que não há nos autos informações acerca de reincidência ou notícias de integração à organização criminosa ou de prática de atividades criminosas, preenchidos estão os requisitos específicos da minorante do tráfico privilegiado”.

Nesse linear de ideias, portanto, a sentença é contrária à evidência dos autos, razão pela qual exige reparo.

Considerando que o legislador estabeleceu uma variação de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para diminuição da pena, e não havendo outros elementos que possam desabonar a conduta do agente, reputo razoável a incidência da fração em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Diante do exposto, considerando que a pena intermediária foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico o redutor de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Mantidas as penas dos demais crimes, e aplicada a regra do concurso
material, a pena definitiva será de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
01 (um) mês de detenção
e 1
7
7 (cento e
setenta
e sete) dias-multa.

Na hipótese, em relação ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista que o requerente preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

No que se refere ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato, estes foram praticados no contexto da Lei 11.340/2006, de maneira que se mostra inviável a substituição nos moldes acima delineados (Súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”). Nada obstante, é cabível a suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77, do Código Penal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar ser possível a concessão de suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, (AgRg no REsp 1691667/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

Concedo, portanto, o benefício do
sursis
ao requerente, cabendo ao Juízo da Execução promover as diligências de praxe a respeito da aplicação da medida.

Por derradeiro, nesta oportunidade,
DEFIRO
o benefício de gratuidade da justiça formulado pelo requerente, face à presunção de hipossuficiência da declaração de miserabilidade firmada por pessoa natural.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional, reduzindo a pena do requerente para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
01 (um) mês de detenção
e 1
7
7 (cento e
setenta
e sete) dias-multa,
substituída a pena corpórea do tráfico de entorpecentes por duas penas restritivas de direitos e concedido o benefício do sursis em relação
às infrações penais
praticad
a
s no contexto da violência doméstica
(artigo 147, do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41)
.

Caso prevaleça este entendimento nesta eg. Corte,
E
XPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura
, devendo o réu ser colocado em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1489.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010279-92.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ERLY DUTRA LAYA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ART. 621,
I,
CPP.
ARTIGOS 33, DA LEI 11.343/
2006,
21, DO DECRETO-LEI 3.688/41 E 147, DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI 11.340/2006 E NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO EM SENTENÇA E NÃO APLICADO. NECESSIDADE DE REEXAME DA DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA DO TRÁFICO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCEDIDO O BENEFÍCIO DO SURSIS EM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES PRATICADAS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1.
Preliminar de não conhecimento parcial.
1.1.
A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.
1.2.
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.
1.3. Preliminar acolhida para
deixar

de conhecer a revisão criminal
,

ante a
falta
de interesse
de agir,

no que se refere ao pedido de desclassificação do fato para o tipo penal constante do § 3º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006
.

2. Mérito
.
2.1.
A violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto. Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para a discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.
2.2.
Na hipótese vertente, o requerente foi condenado por ter praticado a conduta de entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, a terceiros (no caso, sua ex-companheira). Há provas nos autos que permitem identificar, de forma plena, a configuração a ação descrita no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual há que se concluir que a droga não era destinada ao uso pessoal do ora requerente. Não é o caso, portanto, de condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
2.3.
Ainda que o juízo primevo não tenha fundamentado especificamente a incidência da minorante do tráfico privilegiado, é possível inferir que o apenado faz jus à benesse e, não havendo outros elementos que possam desabonar a conduta do agente, é razoável a incidência da fração em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).
2.4.
Possível a substituição da pena corpórea do delito de tráfico de entorpecentes, por estarem presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
2.5.
Embora não seja possível a aplicação do artigo 44, do Código Penal, aos crimes praticados no contexto da violência doméstica (Súmula 588, do STJ), é possível a concessão da suspensão condicional do processo.

3.

Revisão criminal julgada
parcialmente

procedente
para

reduzi
r
a pena do requerente para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
01 (um) mês de detenção
e 1
7
7 (cento e
setenta
e sete) dias-multa,
substituída a pena corpórea do tráfico de entorpecentes por duas penas restritivas de direitos e concedido o benefício do sursis em relação
às infrações penais
praticad
a
s no contexto da violência doméstica
(artigo 147, do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41)
.

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, por idêntica votação, julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.